Tribunal: TJDFT
Processo: 0704202-18.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704202-18.2021.8.07.0019 RECORRENTE: EDUARDO ABREU TAVARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. TESES DEFENSIVAS. REJEITADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÕES DESPROVIDAS. I.CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelações criminais interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas que julgou procedente a pretensão punitiva, e condenou dois acusados como incurso nas sanções descritas no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, e um réu como incurso nas sanções descritas no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: i) saber se, preliminarmente, caberia o acolhimento da tese da inépcia da denúncia; ii) saber se há interesse recursal no pleito relacionado ao reconhecimento da atenuante de menoridade relativa; iii) saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação dos réus pelo crime de roubo majorado; iv) saber se restaram atendidos os parâmetros legais para fixação da dosimetria da pena. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se considera inepta a denúncia que promove, nos termos do art. 41, do Código de Processo Penal, imputação suficientemente compreensível para o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar rejeitada. 4. Restando reconhecido a atenuante de menoridade relativa, carece de interesse recursal pleito relacionado à aludida atenuante. Preliminar acolhida 5. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria do crime de roubo majorado, tendo em vista a prova oral produzida nas fases investigativa e judicial, corroborados por elementos informativos contidos nos autos, os quais demonstram que os réus praticaram o crime em análise. 6. No que concerne à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. IV. DISPOSITIVO 7. Recursos dos réus EDUARDO e RODRIGO conhecidos e não providos. 8. Recurso do réu RAFAEL parcialmente conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Nesse cenário, inobstante os apelantes defenderem suas absolvições pela insuficiência de provas, tem-se que melhor sorte não lhes assistem, uma vez que abordada a prova oral colhida na fase investigativa e judicial com os elementos probatórios colhidos na fase investigativa, é evidente a harmonia e convergência das versões apresentadas tanto pela vítima quanto pela testemunha RAFAEL. Ademais, além do veículo em que os acusados foram abordados ter sido reconhecido pela ofendida, verifica-se restar incontroverso que os pertencentes da vítima foram encontrados no interior do veículo utilizado pelos réus na prática delitiva, inclusive a arma branca (faca) utilizada por um dos réus para ameaçar a vítima, sendo prescindível exame papiloscópico em tais objetos (ID 71790483). Dentro disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002